Tribunal: TJPA
Processo: 0000472-91.2015.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000472-91.2015.814.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
Leonardo de Moraes Martins
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Marco Aurélio Vellozo Guterres
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Pedro Paulo Bassalo Crispino
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Requerida absolvição, por alegada inexistência de provas quanto a autoria do fato delituoso. tese improcedente. demonstrado, por todas as provas constantes nos autos, que o crime de tráfico de drogas realmente ocorreu, tendo o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do acusado sido prestado de forma clara e congruente entre si, não havendo razão para que o depoimento dos agentes da lei, prestados em juízo, possa ser desmerecido, devendo ser dada credibilidade aos detalhes da situação vivenciada no momento da prisão do denunciado. Pretendida redefinição da pena aplicada, por entender o apelante que a pena base deveria ter sido aplicado em seu mínimo permitido, bem como que a causa de aumento de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deve ser em seu percentual máximo. Tese improcedente. Pena base que já se encontra em seu mínimo permitido. Quantidade de droga apreendida que deverá ser considerada de forma preponderante sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, conforme art. 42 da Lei 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém, em que é apelante
LEONARDO DE MORAES MARTINS
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Leonardo de Moraes Martins,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
da Lei de Drogas
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 21 de janeiro de 2015, por volta das 19hs., policiais militares que estavam em ronda, receberam denúncia anônima de que em uma residência abandonada, localizada no Conj. Cordolina Fonteles, Rua Carlos Gomes, s/n, estava ocorrendo tráfico de rogas, sendo que os referidos policiais se deslocaram até o local indicado e lá chegando encontraram em um em uma sala daquele imóvel o denunciado Fábio Augusto em poder de 23 petecas da droga conhecida como maconha e, encontraram também o ora recorrente, Leonardo de Moraes, em poder de 42 (quarenta e duas) petecas de substância esbranquiçada, semelhante a pasta de cocaína, momento em que lhes foi dada voz de prisão e conduzidos os elementos à Delegacia de Polícia para as providências legais.

Em razões recursais
, alega a defesa que o apelante deverá ser absolvido do crime que lhe foi imputado, haja vista a sua negativa de autoria e a inexistência de provas necessárias para corroborar um decreto condenatório. De forma subsidiária, postula o redimensionamento da pena base a seu mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição de pena, presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo, devendo esta Corte de Justiça manifestar-se de forma expressa sobre a matéria tratada neste recurso, como forme de prequestionamento da mesma.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa do acusado.
Da alegada inexistência de provas quanto a autoria delitiva atribuída ao recorrente e da pretendida reforma da dosimetria penal.

Alega a defesa que o apelante deverá ser absolvido do crime que lhe foi imputado, haja vista a sua negativa de autoria e a inexistência de provas necessárias para corroborar um decreto condenatório. De forma subsidiária, postula o redimensionamento da pena base a seu mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição de pena, presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo, devendo esta Corte de Justiça manifestar-se de forma expressa sobre a matéria tratada neste recurso, como forme de prequestionamento da mesma.

Apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
foi com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

As testemunhas trazidas em juízo, Senhores Policiais Militares, ELIELSON LAGOIA MACEDO, JEOVANE DA SILVA MARTINS e RODRUIGO DA SILVA PEREIRA, em seus depoimentos junto à autoridade judicial, mídia de fl. 56, confirmaram todos os termos da denúncia acusatória, esclarecendo
que o recorrente foi pego pela polícia as proximidades da casa abandonada, tentando empreender fuga do local, mas os policiais conseguiram captura-lo, sendo que com ele foi apreendido uma latinha que continha ¿limãozinho¿ (maconha) e, quando os policiais adentraram o imóvel, encontraram um isopor onde estava acondicionado a pasta base de cocaína, sendo estes depoimentos prestados nos autos com bastante valor para a elucidação do caso, pois esmiuçaram toda a dinâmica ocorrida na data do fato em questão, não devendo prosperar a tese de insuficiência de provas trazida neste recurso, ainda mais que o acusado foi dado como revel, já que sequer compareceu para prestar seu depoimento em juízo, devendo sim os testemunhos prestados serem considerados provas idôneas para ensejar um decreto condenatório.

Logo, há de se dar credibilidade ao depoimento de policiais que participaram da prisão do denunciado, pois somente eles são capazes de esclarecer de forma impar todo o desenrolar da ação que culminou na prisão do recorrente, inclusive com a apreensão da substância entorpecente.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:
¿(...). 4. Conforme entendimento desta Corte,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
. (...). 6. Ordem denegada. (STJ - HC 234.232/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012))¿ (Grifei)

Portanto, estando demonstrado que o crime em questão é realmente o tráfico de drogas, pois pela quantidade de droga apreendida23 porções de maconha, pesando 27,7 gramas e 42 porções de pasta base de cocaína, pesando 102,1 gramas, conforme Laudo Toxicológico presente às fls. 13/14 dos autos, a traficância foi demonstrada de forma clara, pois o tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa trazendo consigo e ter em depósito, o que é o caso dos autos.
¿
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.¿ (Grifei)

Agora, no que tange a pretendida reforma da dosimetria penal, vejo que nada há de ser decotado na presente decisão
, posto que a pena base já se encontra fixada em seu mínimo permitido em lei, tendo o juiz da causa levado em consideração a natureza e quantidade de droga empreendida com o recorrente tão somente para valorar o quantum de decote da pena pela aplicação da causa de diminuição presente no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, sendo que o magistrado sentenciante procedeu esse decote de forma justa e razoável para o caso, pois diminuiu a pena em 1/6 (um sexto) da pena privativa de liberdade, importe que entendo razoável para o crime em estudo, bem como para a natureza das drogas encontradas com o apelante, devendo então permanecer nesse mesmo importe, como determinado na decisão recorrida.
¿
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.¿

O regime de cumprimento inicial da pena deverá também permanecer como estipulado na decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 08 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator